Tribunal: STF
Processo: HC 183508
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 66, II, DA LEI 7.210/1984. INDULTO. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER EXTRAPENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS.
    1. A Terceira Seção desta Corte assentou orientação de que a pena pecuniária é considerada dívida de valor e, assim, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução e é de atribuição exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
    2. Desse modo, não há falar em competência do Juízo das Execuções Penais para decidir a respeito do pedido do indulto à pena de multa convertida em dívida de valor, uma vez que, independentemente da origem penal da sanção, foi convolada em obrigação de natural fiscal.
    3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Recurso Especial 1.694.270/SC)
    Narra o impetrante que: a) “O Juízo da Execução Penal conceder ao paciente o benefício do indulto, com base no art. 1º, inciso XVI, do Decreto nº 8.615/2015, todavia não o estendeu à pena de multa”; b) “a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negado provimento, por entender que se trata de competência do Juízo da Fazenda Pública, compreensão mantida também no âmbito do STJ; c) é evidente que embora, de forma acessória a pena de multa seja executada no âmbito fiscal, não perde sua natureza penal, portanto deve-se reconhecer a competência do Juízo das Execuções Penais para análise do pedido de extensão do indulto à pena de multa; d) além disso, deve-se declarar extinta a punibilidade do paciente, pois resta claro que o indulto presidencial também contemplou a pena de multa. 
    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem para “1) a concessão da liminar a fim de suspender a exigência da pena de multa até o julgamento do mérito neste writ; 2) a concessão meritória da Ordem de habeas corpus a fim de estender o indulto à pena de multa, por restar configurado inequívoco constrangimento ilegal”. 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88) (grifei).
    Nessa perspectiva, considerando que, no caso concreto, a insurgência do impetrante versa unicamente acerca da extensão de indulto presidencial à pena de multa, observo a inadequação dessa via eleita. Com efeito, não se verifica, sequer em tese, lesão ou ameaça ao direito de locomoção dos pacientes, na medida em que, como cediço, o descumprimento da pena de multa, quando muito, poderá acarretar a protelação da decretação da extinção da punibilidade do acusado. Em nenhuma hipótese, contudo, poderá desaguar em medida restritiva à liberdade do paciente. Justamente em razão de tal entendimento é que a Súmula 693 desta Corte aponta ser inviável habeas corpus, em casos como o presente: “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.”
    Na linha da impropriedade do mecanismo processual em hipóteses semelhantes, colaciono precedentes da Corte: 
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTARAM QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA (ART. 60, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). 1. A pena privativa de liberdade, com a duração não superior seis meses, é substituível, em tese, tanto pela aplicação de multa, como pela restrição de direitos (artigos 44 e 60, § 2º, do Código Penal). 2. A opção pela aplicação da pena restritiva de direitos há que ser fundamentada, pois expõe o condenado à situação mais gravosa, tendo em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá resultar na sua conversão em pena privativa de liberdade. Ordem concedida em parte para anular a imposição da pena restritiva de direitos e determinar ao juízo de origem que se manifeste sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.” (HC 83092, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24.06.2003, grifei) 
    “PENA DE MULTA - CONVERSÃO EM RESTRITIVA DA LIBERDADE - REGÊNCIA ESPECIAL - HABEAS CORPUS - INTERESSE DE AGIR. À luz da regra geral, o descumprimento da pena de multa deságua em dívida ativa da Fazenda Pública - artigo 51 do Código Penal. Tratando-se de crime cujo processo é da competência dos juizados especiais, latente é a possibilidade de transmudação em pena restritiva da liberdade de locomoção - artigo 85 da Lei nº 9.099/95 -, surgindo o interesse de agir na via da impetração de habeas corpus. FALSO - TIPICIDADE - ATESTADO MÉDICO. O trancamento da ação penal, considerada a falsidade de atestado médico, pressupõe quadro que torne extremo de dúvida a veracidade do que nele asseverado.” (HC 85546, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28.06.2005, grifei) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Intime-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente